Tribunal: STF
Processo: RHC 272253
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em favor de Vanderson Francisco da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.063.772/MG (evento 65).

O recorrente foi condenado definitivamente à pena de 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, disposto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (evento 9).

No presente recurso ordinário, a defesa sustenta, em síntese, a nulidade da abordagem policial e a ausência de acervo probatório apto a sustentar o decreto condenatório. Aduz que não houve justa causa para a abordagem, uma vez que o recorrente teria sido abordado unicamente por ter se evadido ao visualizar a chegada dos policiais. Alega que “não há harmonia nem entre o único elemento de convicção capaz de apontar para a condenação”. Requer o conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus.

O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento ou pelo não provimento do recurso ordinário (evento 100).

É o relatório. Decido.

Extraio da decisão recorrida (evento 65):

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. WRIT MANEJADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NULIDADE DA ABORDAGEM E DA BUSCA PESSOAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não cabe a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, admitindo-se o exame da impetração apenas em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 
2. No caso, esgotadas as vias recursais ordinárias e extraordinárias, com certificação do trânsito em julgado da condenação, o writ assume nítido caráter de sucedâneo de revisão criminal, não se evidenciando ilegalidade patente apta a justificar o afastamento da orientação consolidada desta Corte. 
3. Da alegação de nulidade da abordagem e da busca pessoal não se pode conhecer, sob pena de supressão de instância, uma vez que o Tribunal de origem não apreciou especificamente a questão no acórdão recorrido. 
4. A Corte local reconheceu, fundamentadamente, a suficiência do conjunto probatório para a condenação, lastreando-se na prova documental e na prova oral reputada harmônica e coerente, concluindo pela materialidade e autoria delitivas. 
5. A pretensão de desconstituir tal entendimento demandaria reexame aprofundado do acervo fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não se presta à rediscussão de fatos e provas. 
6. Agravo regimental desprovido.”

De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).   

A autoridade coatora negou provimento ao agravo regimental no HC 1.063.772/MG, ao fundamento de que o Tribunal de origem não se manifestou acerca da tese suscitada. Ressaltou que “a Corte local limitou-se a examinar a suficiência do conjunto probatório para a condenação, a regularidade da dosimetria da pena, a manutenção da multa e do regime prisional, não havendo qualquer manifestação expressa acerca da existência, ou não, de fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal realizada. A análise originária dessa tese por esta Corte implicaria indevida supressão de instância, razão pela qual não é possível conhecer da impugnação nesse ponto”.

Nesse prisma, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 
 
Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária dos temas, sob pena de indevida supressão de instância. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022.

Por outro lado, a Corte Superior ressaltou que “a pretensão de infirmar a conclusão a que chegou o Tribunal local exigiria, inevitavelmente, novo cotejo entre versões, reavaliação da credibilidade dos depoimentos e reinterpretação do encadeamento fático-probatório, com a finalidade de afastar o juízo de certeza firmado na instância ordinária. Ocorre que tal providência demanda reexame aprofundado do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não se presta à rediscussão de fatos e provas, sobretudo quando ausente ilegalidade patente, bem diferente do que sustenta a defesa, no agravo regimental”.

Nesse sentido, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da inadmissibilidade de reexame de matéria fático-probatória em sede de habeas corpus. Nesse sentido, “ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)” (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 229.908-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.11.2023); “Para rever os elementos adotados pelo juízo de primeiro grau e acolher a versão da defesa, de nulidade da busca pessoal, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, ao que não se presta o habeas corpus.” (HC 233.337-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.11.2023); “para se chegar à conclusão de que a busca pessoal realizada teria ocorrido de forma ilícita, necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: HC nº 118.349/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/14; HC nº 112.607/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/4/14; RHC nº 110.834/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/12/13; HC nº 117.258/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/13.” (HC 228.414-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.08.2023). No mesmo sentido, cito, ainda, os seguintes precedentes: “para rever a conclusão das instâncias antecedentes e decidir em substituição ao convencimento adotado, acolhendo-se a tese da impetrante de invasão de domicílio, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos para afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes sobre as peculiaridades da prisão em flagrante do paciente e do ingresso dos policiais, ao que não se presta o habeas corpus” (HC 229.799-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.08.2023 - grifei); “Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita” (HC 208.069-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.03.2022).

O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus  (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente